Tribunal: TJES
Processo: 5026043-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026043-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCY FERREIRA LOUBACH

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 6480777) interposto por
DARCY FERREIRA LOUBACH
em face da r. sentença (ID. 6480775), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com exame do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Irresignando, em seu recurso o apelante sustenta que a omissão em se emitir o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ao Impetrante, se configura como ato omissivo contínuo e este se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação.

Deste modo, requer a reforma da r. sentença proferida, afastando a declaração de decadência, a fim de conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora confeccione/emita o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), referente aos períodos laborados pelo impetrante junto à SEJUS, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), caso haja o descumprimento da medida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 6480781).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 6480777) interposto por
DARCY FERREIRA LOUBACH
em face da r. sentença (ID. 6480775), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com exame do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, em seu recurso o apelante sustenta que a omissão em se emitir o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ao Impetrante, se configura como ato omissivo contínuo e este se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação.

Deste modo, requer a reforma da r. sentença proferida, afastando a declaração de decadência, a fim de conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora confeccione/emita o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), referente aos períodos laborados pelo impetrante junto à SEJUS, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), caso haja o descumprimento da medida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 6480781).

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Inicialmente, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DARCY FERREIRA LOUBACH,
no intuito de obter a concessão de segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora confeccionasse/emitisse PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) referente aos períodos laborados pelo impetrante junto à SEJUS, tendo em vista a omissão na emissão do documento.

O magistrado
a quo
indeferiu o pleito declarando a sua decadência, pois entendeu que restou ultrapassado o prazo de 120 dias previsto na Lei 12.016/2009.

Ato contínuo, o impetrante, ora apelante, interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a r. sentença proferida, afastando a declaração de decadência, a fim de conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora confeccione/emita o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), referente aos períodos laborados pelo impetrante junto à SEJUS.

Para tanto, sustenta que a omissão em emitir o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ao Impetrante se enquadra como ato omissivo contínuo e este se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal sobre o enquadramento ou não da omissão em se emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP como ato omissivo contínuo.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que não merece prosperar a pretensão do apelante. Explico.

O mandado de segurança encontra-se previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXIX, que garante o direito fundamental de proteção contra atos ilegais ou abusivos por parte de autoridades públicas ou de agentes que exerçam atribuições do poder público. Esse remédio constitucional visa assegurar o respeito aos direitos individuais, coletivos ou difusos, quando não houver outro meio jurídico capaz de tutelar de forma eficaz tais direitos.

Quanto aos prazos para impetração do mandado de segurança, é importante observar o disposto na Lei nº 12.016/2009, que regulamenta o instituto. O artigo 23 desta lei estabelece que o direito de impetrar mandado de segurança caduca após 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Esse prazo é uma limitação temporal para o exercício desse remédio.

No entanto, o “ato omissivo contínuo” é uma exceção, em que refere-se a uma conduta negativa, uma omissão que se prolonga no tempo, afetando direitos de maneira constante. Nesse contexto, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança começa a contar a partir da ciência do ato omissivo, mas cada ato omitido que cause lesão renova o prazo para impetração em relação a esse ato específico (MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio. Art. 23 In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo: Comentários à Lei 12.016/2009. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

In casu
, é notável que não há como se enquadrar a recusa na emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP como um ato omissivo continuado, uma vez que não houve uma negativa de maneira contínua. O que se verificou foi uma única solicitação por parte do impetrante e, consequentemente, uma única recusa em emitir o documento.

A natureza do ato em questão não se encaixa no perfil de continuidade, uma vez que não houve uma repetição ou manutenção ao longo do tempo da negativa em fornecer o PPP. Ao contrário, o evento se caracterizou por uma situação singular em que a solicitação foi apresentada e a resposta negativa foi proferida de forma pontual, sem qualquer indício de recusa repetida ou prolongada.

Ou seja, não se configura um cenário de ato omissivo continuado, pois a negativa ocorreu em resposta a uma solicitação específica, não sendo um caso que justifique a renovação periódica do pedido. Portanto, é crucial reconhecer a singularidade do evento e a ausência de continuidade, afastando a possibilidade de enquadrar a recusa como um ato omissivo continuado.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO IMPETRADA APÓS DECURSO DE 120 DIAS. LEI N. 12.016/2009. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte impetrante em face de sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da decadência, em demanda buscando a emissão de certidão de tempo de contribuição. 2. Conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 3.
Não há falar em ato omisso continuado no caso, considerando que se discute a negativa da autoridade impetrada no pedido de emissão de documentação.
A suposta violação do direito do impetrante ocorreu no momento da divulgação do despacho administrativo proferido em 26/03/2019, ao passo em que o presente mandado de segurança foi ajuizado em 25/11/2020, restando configurada a decadência do direito de impetração, devendo ser mantida a sentença. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AMS: 10209699220214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/01/2023 PAG PJe 12/01/2023 PAG)

Conforme delineado, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato supostamente coator. Na hipótese em tela, o impetrante protocolou o mandado de segurança em questão, de acordo com o registro de sua petição inicial, em 15/08/2022. Contudo, é relevante notar que o impetrante teve ciência da declaração que apontava a impossibilidade de emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) em 12 de abril de 2022 (ID. 6480763).

Neste sentido, observando o período entre a ciência do suposto ato coator e a data em que foi impetrado o presente mandado de segurança, é evidente que o prazo decadencial de 120 dias já se esgotou. Deste modo, torna-se claro que a decadência da impetração do Mandado de Segurança é incontestável.

Inclusive, insta destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 430), ainda que houvesse pedido de reconsideração na via administrativa, esse não interfere na contagem do prazo decadencial do Mandado de Segurança, como pode ser observado:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
O pedido de reconsideração na via administrativa não protrai a contagem do prazo decadencial de 120 dias estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 para a impetração do mandado de segurança. Entendimento consolidado na Súmula nº 430 do Supremo Tribunal Federal.
(TRT-12 - ROT: 0000809-93.2015.5.12.0037, Relator: ROBERTO BASILONE LEITE, 4ª Câmara)

Portanto, diante da consumação da decadência, ocorreu a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança contra o ato da Autoridade que negou o fornecimento do PPP, de acordo com o prazo estabelecido. Nesse contexto, é imperativo reconhecer a manifesta e evidente caducidade da presente medida, culminando na extinção da ação. Deste modo, o reconhecimento da decadência foi adequadamente proclamado na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Descabida a aplicação do § 11º do art. 85 do CPC, porquanto ausente a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA EM EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. ATO OMISSIVO CONTINUADO. NÃO CONFIGURADO. PRAZO DECADENCIAL MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/09. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O mandado de segurança encontra-se previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXIX, que garante o direito fundamental de proteção contra atos ilegais ou abusivos por parte de autoridades públicas ou de agentes que exerçam atribuições do poder público. O artigo 23 da lei 12.016/2009 estabelece que o direito de impetrar mandado de segurança caduca após 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Esse prazo é uma limitação temporal para o exercício desse remédio constitucional.

2.
O “ato omissivo contínuo” refere-se a uma conduta negativa, uma omissão que se prolonga no tempo, afetando direitos de maneira constante. Nesse contexto, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança começa a contar a partir da ciência do ato omissivo, mas cada ato omitido que cause lesão renova o prazo para impetração em relação a esse ato específico.

3.
No caso, é notável que não há como se enquadrar a recusa na emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP como um ato omissivo continuado, uma vez que o que se verificou foi uma única solicitação por parte do impetrante e, consequentemente, uma única recusa em emitir o documento.

4.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início com a ciência inequívoca do ato supostamente coator. Na hipótese em tela, o impetrante protocolou o mandado de segurança em questão, de acordo com o registro de sua petição inicial, em 15/08/2022. Contudo, é relevante notar que o impetrante teve ciência da declaração que apontava a impossibilidade de emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) em 12 de abril de 2022 (ID. 6480763). Portanto, observando o período entre a ciência do suposto ato coator e a data em que foi impetrado o presente mandado de segurança, é evidente que o prazo decadencial de 120 dias já se esgotou. Deste modo, torna-se claro que a decadência da impetração do Mandado de Segurança é incontestável.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.